Tribunal: TJES
Processo: 0017747-67.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017747-67.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017747-67.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 2º-A DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996, INSERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006. EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO A PERÍODO ANTERIOR A 1º DE AGOSTO DE 2017. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de
Luis Gustavo Rodrigues
, condenando o ente estatal ao pagamento de valores referentes ao auxílio-alimentação, vincendos e vencidos, retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal versa sobre: (i) a possibilidade de pagamento retroativo do auxílio-alimentação a servidor estadual para período anterior a 1º de agosto de 2017, à luz da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006; (ii) a necessidade de observância da modulação dos efeitos da decisão, que conferiu eficácia prospectiva (
ex nunc
) a partir de 1º de agosto de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguia o direito ao auxílio-alimentação para servidores estaduais remunerados por subsídio.

A modulação dos efeitos dessa decisão estabeleceu eficácia
ex nunc
a partir de 1º de agosto de 2017, data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.723/2017, que instituiu o auxílio-alimentação para todos os servidores públicos civis e militares em atividade na Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual.

Com a modulação dos efeitos, fica afastada a possibilidade de pagamento retroativo de auxílio-alimentação para o período anterior a 1º de agosto de 2017, visto que o recorrido não possui direito subjetivo ao benefício em período anterior a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer da remessa necessária e do recurso e dar parcial provimento ao apelo ministerial.

Vitória, ES, 28 de maio de 2026

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017747-67.2015.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIS GUSTAVO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
LUIS GUSTAVO RODRIGUES
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, que, em síntese, determina ao requerido que efetue o correto pagamento de valores referentes a título de auxílio-alimentação, vincendos e vencidos, retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ao requerente.

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da r. sentença do Juízo
a quo
, requerendo,
in primis
, o aguardo do julgamento, em razão da renovação de debate acerca da constitucionalidade da Lei em comento pelo Tribunal Pleno. Subsidiariamente, pugna, em caso de manutenção da sentença vergastada, para que seja reformada parcialmente e, assim, não haja o pagamento de valores retroativos, mediante a declaração de
INCONSTITUCIONALIDADE
do dispositivo legal supramencionado.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela manutenção da sentença objurgada.

O processo foi suspenso em razão da espera de julgamento de mérito do IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, o qual, posteriormente, decidiu pela inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, a qual extinguiu o direito dos servidores públicos estaduais, remunerados por subsídio, de receber auxílio-alimentação.

Ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerando a necessidade de preservar o interesse público e garantir a segurança jurídica das situações já consolidadas, o Egrégio Tribunal Pleno conferiu efeitos prospectivos à decisão, determinando a sua aplicação a partir de 1º de agosto de 2017, data da vigência da Lei Estadual nº 10.723/2017, que concedeu auxílio-alimentação a todos os servidores públicos civis e militares em atividade na Administração Direta, nas Autarquias e Fundações do Poder Executivo Estadual.

Em razão da atribuição de efeito
ex nunc
à decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, o servidor público estadual não tem o direito de receber auxílio-alimentação no período anterior a 1º de agosto de 2017.

Pois bem.

A questão em análise já foi devidamente examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça no incidente de Demandas Repetitivas nº 0016938-18.2016.8.08.0000, cuja decisão possui efeito vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O v. Acórdão proferido no referido IRDR restou ementado nos seguintes termos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO MODULAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO PARA APÓS O INÍCIO DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.723/2017, EM 1° DE AGOSTO DE 2017 SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELO SERVIDOR ADERENTE AO SUBSÍDIO LEI ORDINÁRIA OU LEI COMPLEMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A EFICÁCIA DA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, AQUI TRATADA NA VIA DA POSTULAÇÃO DA RUBRICA DO CITADO AUXÍLIO PARA AS CATEGORIAS REMUNERADAS POR SUBSÍDIO, VALERÁ PARA TODAS AS DEMANDAS (SERVIDORES ESTADUAIS) E SURTIRÁ EFEITOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESE (I) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO, BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: (I.1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO: A Lei Estadual nº 5.342/1996 consiste em lei regulamentadora, editada para esmiuçar o direito ao auxílio-alimentação, estabelecido pelo artigo 90, da Lei Complementar nº 46/1994. Sucede, contudo, que, sob pretexto de alterar a lei regulamentadora do benefício (Lei Estadual nº 5.342/1996), a Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, em verdade, acabou por extinguir a rubrica do auxílio-alimentação para os servidores que recebessem suas remunerações por subsídios, efeitos estes que não observam o princípio da reserva de lei complementar, na medida em que o já citado art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual, conferiu a esta espécie normativa (rectius: lei complementar) a competência para instituir e, por interpretação lógica, modificar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Verificada prima face vício nomodinâmico, consubstanciada na invasão da esfera material de competência reservada ao domínio normativo de lei complementar pela Lei Ordinária nº 8.276/2006, resta reconhecida a incompatibilidade da norma impugnada (art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996) com o art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual. Dessa maneira, constatada a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, com vigência a partir de 01.04.2006. (I.2) BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: Além das razões de interesse da Administração Pública Estadual que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo c. STJ, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílio-alimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996. Relativamente à segurança jurídica, esta e. Corte de Justiça, desde 2008, vem se posicionando por negar o direito pelo auxílio-alimentação aos servidores remunerados por subsídio, de modo que chancelou a conduta da Administração Pública. Tais julgamentos sempre foram de conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado. Destarte, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações há muito consolidadas, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017, 1° de agosto de 2017. TESE (II) SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDAS: A Lei Estadual nº 8.278/2006, que inseriu o art. 2º-A na Lei Estadual nº 5.342/1996 e suprimiu a rubrica relacionada ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores remunerados por subsídios, consiste em ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Assim, a pretensão de recebimento do auxílio-alimentação que fora suprimido no ano de 2006 pereceu pela prescrição após contados cinco anos da edição do ato normativo, Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguiu o direito ao recebimento de tal benefício por rubrica específica. A Lei Estadual nº 8.278/2006 entrou em vigor no 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de sua publicação (art. 1º, do citado diploma). Considerando que tal lei foi publicada no Diário Oficial em 31 de março de 2006, o primeiro dia de sua vigência se deu em 1º de abril de 2006, para as categorias de servidores que recebiam por subsídio quando do início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, em 1º de abril de 2011 consolidou-se a prescrição da postulação de recebimento das verbas referentes ao auxílio-alimentação. Quanto às categorias (administração direta e órgãos da administração indireta) que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, a prescrição do direito de ação também será sobre o fundo de direito e contados 05 anos da edição de cada legislação específica. TESE (III) PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPLEMENTADA PELOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DE VÁRIAS NORMAS ESTADUAIS, QUE DISPUSERAM SOBRE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, CONSOANTE A RESPECTIVA CATEGORIA: A possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação concomitante à remuneração por subsídio, diante do caráter indenizatório da aludida rubrica, não impõe uma regra de obrigação para a Administração Pública, já que o fato de ser verba indenizatória e, portanto, transitória, pode ser objeto de extinção pela espécie normativa competente a qualquer tempo, sem que tal supressão importe em ofensa ao direito adquirido. Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente. Diante da ausência de alegação e por não existir indício de decesso remuneratório, uma vez integrada referida verba à remuneração dos servidores, é descabida a afirmação de inconstitucionalidade na renúncia do auxílio quando da mudança da forma de remuneração, com base na simples premissa de ser verba indenizatória e, por conseguinte, possível a cumulação com o subsídio. Dessa maneira, a renúncia à percepção de verba é perfeitamente válida e inserida nas regras da Administração Pública. TESE (IV) A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM TAIS HIPÓTESES: Pelo fato de o direito à percepção ao auxílio-alimentação ter surgido apenas com a Lei nº 10.723/2017, e considerando os já mencionados efeitos ex nunc da decisão de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade aqui debatida para a data de 1º de agosto de 2017, incabível falar-se em possibilidade de antecipação de tutela, porquanto não reconhecido o seu direito em momento anterior. Não reconhecido o direito ao auxílio anteriormente à edição da Lei nº 10.723/2017, afastado está o pleito de recebimento de parcelas pretéritas, assim como fica superado, em virtude da supracitada lei estadual, o requerimento atinente às parcelas vincendas. Impedidas as concessões de tutela de urgência, por serem as teses contrárias à percepção do direito, em síntese, ausência da evidência sobre a probabilidade do direito. TESE (V) A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA: A eficácia material da sentença coletiva (ação que originou o IRDR) não se sujeitará ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator na instância originária, mas sim será pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo). Com arrimo na jurisprudência do c. STJ, a eficácia da sentença em ação coletiva, aqui tratada na via da postulação da rubrica de auxílio-alimentação para as categorias remuneradas por subsídio, surtirá efeitos nos limites da competência territorial do Estado do Espírito Santo. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160024681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Assim, em conformidade com a referida decisão, o recurso ministerial merece parcial provimento, uma vez que foi declarada a inconstitucionalidade formal do artigo 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguiu o direito ao auxílio-alimentação dos servidores estaduais remunerados por subsídio.

Como mencionado, os valores anteriores a 1º de agosto de 2017 não são abrangidos pelo benefício, inexistindo direito subjetivo ao pagamento referente aos anos de 2015 e anteriores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e do recurso,
CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e revogar a ordem de pagamento dos valores relativos ao auxílio-alimentação anteriores a 2017.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso